Tribunal: TJES
Processo: 5000064-55.2018.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-55.2018.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ODAIR JOSE ESCRAMOZINI MARTINS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000064-55.2018.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
ODAIR JOSE ESCRAMOZINI MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6557366
, nos seguintes termos:

4. Ante o exposto ACOLHO os embargos à execução, ensejo no qual RECONHEÇO a ocorrência de excesso de execução no montante de R$ 4.323,25 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) e o valor devido ao Exequente/Embargado no montante de R$ 8.363,86 (oito mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos). Sem custas ou honorários na forma do art.55 da lei 9.099/95.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher integralmente os embargos à execução opostos em razão de excesso de execução, sobretudo sobre a incidência de honorários sobre cálculo da multa cominatória.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para acolher integralmente os embargos à execução opostos em razão de excesso de execução, sobretudo sobre a incidência de honorários sobre cálculo da multa cominatória.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovado excesso de execução no valor indicado pela parte recorrida, e, por outro lado, também se reconheceu que o valor apresentado pela recorrente/embargante também estaria equivocado, ao passo que o juiz de primeiro grau realizou substanciosa fundamentação, incluindo a elaboração de cálculo, a fim de fixar o valor devido, a qual reputado acertado. Vejamos trecho da sentença:

3. Verifico que o cerne da controvérsia entre as partes reside em verificar o quantum debeatur, mormente em se considerando a totalidade do valor devido, os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

Verifico que o título executivo judicial teve sua formação diferida, haja vista a integração da sentença e do acórdão por meio de embargos de declaração, razão pela qual a adequada compreensão de sua natureza reclama sua identificação:

[...]

Desta forma o título em execução pecuniário concerne: (a) ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (13/08/2018 conforme narrativa trazida na exordial) e atualização monetária a partir do momento da sentença (19/08/2019); (b) ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de astreintes, com a incidência apenas de atualização monetária a partir da sua fixação (01/11/2018 – Decisão de ID1583100), em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (por todos: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1775302 - SP - 2020/0268814-9; Relator: Ministro Raul Araújo Relator; Data do Julgamento: 10 de Maio de 2021) e (c) honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, aí englobados os itens “a” e “b”, consignando que eventual insurgência contra o posicionamento da Turma Recursal deveria ter sido veiculado em momento oportuno.

De outro lado, constato que em momento antecedente a qualquer pedido de cumprimento de sentença, a Embargante promoveu o depósito judicial de valores que entende por devidos nos seguintes montantes:

[...]

Percebe-se assim que tanto os valores apresentados pela Embargante quanto pela Embargada não se coadunam com o valor devido, sendo averiguado mediante a utilização da plataforma de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, tendo como data final de incidência a dos respectivos depósitos, os seguintes valores:

DANOS MORAIS MAIS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES:

[...]

ASTREINTES E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES:

[...]

Desta forma, observando-se os parâmetros em epígrafe, tem-se que o valor do débito totaliza R$ 8.363,86 (oito mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), sendo o valor devido e fazendo a Embargante jus ao levantamento de eventual saldo remanescente.

Os cálculos realizados, podem ser visualizados no teor da sentença recorrida.

Calha destacar que, embora a recorrente argumente a não incidência de honorários sobre a multa cominatória fixada em sentença da fase de conhecimento, constato dos autos que o recurso inominado interposto contra referida decisão não foi provido, e, após embargos de declaração, foram arbitrados honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre da condenação e, analisando a sentença integrativa de
ID 1600523
, é expressamente prevista a condenação da parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento da obrigação imposta. Vejamos:

Ante o exposto, acolho os embargos, e passo a sanar a contradição, complementando a sentença para
condenar
a parte requerida pelo descumprimento da multa fixada o que totalizo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da decisão deferida e não cumprida em seu prazo estipulado.

Sendo assim,
como bem aposentado em sentença: “
eventual insurgência contra o posicionamento da Turma Recursal deveria ter sido veiculado em momento oportuno
”, restando, atualmente, acobertado pela coisa julgada
.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.